Tribunal: CARF
Processo: 13971.721728/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721728/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.526 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
GAME MANIA 10 COMERCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA
LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
A simples introdução no território nacional de mercadoria estrangeira sem
pagamento dos direito alfandegários, independentemente de qualquer prática
ardilosa visando iludir a fiscalização, tipifica o crime de descaminho. Uma vez
comprovado que tais mercadorias estavam expostas à venda, depositadas ou
em circulação comercial no país, deve ser mantida a exclusão do Simples
Nacional, nos termos do art. 29, VII, §1o da Lei Complementar no 123, de
2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721728/2012-85
Fl. 3095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.526 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721728/2012-85

GAME MANIA 10 COMERCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA.
EPP, já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 12-66.006, de 30
de maio de 2014, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
no Rio de Janeiro I/RJ que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão de comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/BLU no 013, de 20/03/2013, com fundamento no inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006 (e-fls. 3043).
3.
A exclusão produziu efeitos retroativos a 13/07/2011 e impediu a opção pelo
Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes, conforme disposto no § 1o
do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006.
4.

Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o Relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
I) Da Representação para Exclusão do SIMPLES NACIONAL
Originou-se o presente processo de diligência realizada pela DRF/BLUMENAU-
SC no estabelecimento comercial da interessada, em cujo interior foram
apreendidas mercadorias estrangeiras expostas à venda, depositadas ou em
circulação comercial no País, sem documentação comprobatória de sua
regular importação, configurando esse fato, em tese, crime de contrabando/descaminho.
2. Lavrado o competente Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal (fls. 05/29), objeto do processo administrativo no 13971.721631/2012-
72, do qual a interessada tomou ciência em 19/06/2012, foi aplicada a pena
de perdimento das mercadorias, em desfavor da interessada.
3. À vista dos fatos, a Seção de Administração e Controle Aduaneiro – SAANA
da DRF/BLUMENAU-SC encaminhou, em 22/06/2012, Representação Fiscal -
Exclusão do Simples (fls. 02/04), acompanhada dos respectivos elementos de
prova (fls. 32/3038), em face do disposto no art. 23, incisos VI e VII, da IN SRF
no 608/2006 e no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123/2006, c/c art.
76, inciso IV, alíneas “f” e “j”, da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.
II) Do Despacho Decisório e do Ato Declaratório Executivo
4. Em decorrência, a DRF/BLUMENAU-SC proferiu o Despacho Decisório
DRF/BLU (fls. 3042) e o Ato Declaratório Executivo no 013 (fls. 3043), ambos
em 20/03/2013, para determinar a exclusão da interessada do SIMPLES
NACIONAL, com fundamento no art. 29, inciso VII, e § 1o, da Lei
Complementar no 123/2006, por comercializar mercadorias estrangeiras objeto
de contrabando ou descaminho, com efeitos a partir da data de abertura da
empresa, em 13/07/2011, pelos 3 (três) anos calendário seguintes. (Grifo nosso)
5.
Em sede de manifestação o contribuinte alegou, em síntese, que não iludiu o
Erário Público, pois perdeu a propriedade dos bens para a União, que as mercadorias
comercializadas foram devidamente registradas nos documentos contábeis apresentados,
comprovando a sua origem e o recolhimento fiscal dos respectivos impostos. A seguir a narrativa
das alegações na r. decisão recorrida:
Fl. 3096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.526 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721728/2012-85

5.1. a documentação contábil apresentada durante a fiscalização comprovou a origem da
mercadoria apreendida, porém, várias notas fiscais foram ignoradas pelos auditores
quando da fiscalização (ver Doc. Entradas Irrelevantes);
5.2. importante atentar, que a prática que lhe foi imputada (descaminho) deve ser
devidamente apurada e comprovada, uma vez que consiste no verbo jurídico
“comercializar”, quando na verdade tal ação não se concretizou, pois, como poderia ter
cometido o delito de comercializar mercadorias sem origem, se essas mercadorias foram
retidas pela Fiscalização?;
5.3. se as mercadorias que ficaram de posse do Fisco não foram comercializadas, como
poderia ter ocorrido o descaminho?
5.4. o delito descrito no art. 334, “caput”, do Código Penal, define o descaminho, em
que, a primeira parte, “Importar ou exportar mercadoria proibida”, refere-se ao crime de
contrabando, enquanto que a segunda parte, “ou iludir, no todo ou em parte, o
pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de
mercadoria”, ao crime de descaminho, no qual se funda o ADE contestado;
5.5. se já está pacificado que o crime de descaminho equipara-se a um crime tributário e
considerando que o tipo penal para o cometimento do crime de descaminho é iludir o
pagamento do imposto devido, é importante esclarecer que, tendo ocorrido
administrativamente a aplicação da pena de perdimento, em momento algum cometeu
qualquer delito, pois não iludiu o pagamento de impostos, haja visto que nem sequer
chegou a comercializar tais produtos, em razão da propriedade dos mesmos terem sido
repassados à União, com aplicação da pena de perdimento;
5.6. portanto, não cometeu o ilícito penal de descaminho que lhe foi imputado, pois o
tipo penal descrito no art. 334 do Código Penal exige para sua consumação a ilusão no
pagamento do imposto;
5.7. no caso de decretação de perdimento, tem-se uma espécie de extinção antecipada da
potencial obrigação tributária que sequer vem a ser constituída, pois a pena
administrativa impede a incidência do tributo ou a ocorrência do fato gerador do
imposto aduaneiro, obstando o próprio desembaraço;
5.8. em suma, a manifestante não iludiu o Erário Público, pois perdeu a propriedade dos
bens para a União, sendo assim, o Ato Declaratório Executivo não deve prosperar,
devendo ser revisto os seus efeitos, pelos seguintes motivos: a) as mercadorias que
foram comercializadas foram devidamente registradas nos documentos contábeis
apresentados, comprovando a sua origem e o recolhimento fiscal dos respectivos
impostos; e b) a manifestante não cometeu o delito previsto no inciso VII do art. 29 da
Lei Complementar no 123/2006, posto que, em razão da pena administrativa de
perdimento a ela imposta, não comercializou as mercadorias apreendidas, não se
concluindo o descaminho;
5.9. protesta, por fim, pela realização de perícia técnica.
6.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 3065):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 13/07/2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
ESTRANGEIRAS. IMPORTAÇÃO IRREGULAR. EXCLUSÃO DO REGIME.
A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, implica na
exclusão de ofício da pessoa jurídica do regime do SIMPLES NACIONAL, nos termos
da legislação vigente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
7.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2014, o contribuinte
Fl. 3097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.526 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721728/2012-85

interpôs recurso voluntário em 23/06/2014 em que reitera as alegações aviadas em primeira
instância (e-fls. 3074).

É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele conheço. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez da exclusão do Simples Nacional em
decorrência da comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, conforme
apurado nos autos do processo no 13971.721631/2012-72.
10.

O Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, objeto do processo
administrativo no 13971.721631/2012-72 apurou a seguinte infração: “Mercadoria estrangeira
exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no País sem documentação
comprobatória de sua importação regular”. Em decorrência aplicou-se a pena de perdimento,
conforme narrado pela autoridade fiscal na conclusão do auto de infração (e-fls. 24):
Por todo o exposto, a análise dos fatos e a documentação acostada aos autos levam-nos
a somente uma conclusão: as mercadorias ora apreendidas são fruto do mais puro e
popular "contrabando", ou, mais tecnicamente, trata-se de mercadorias descaminhadas,
internalizadas em território nacional de forma fraudulenta e subterrânea, com fins
comerciais.
Isto posto, pela ausência de prova da regular importação das mercadorias em
apreço, a aplicação da penalidade de perdimento é, portanto, imprescindível ao
resguardo dos interesses da União. Em suma: para o Estado, é a única garantia de ter
mitigado o dano que lhe foi infligido.
Dessarte, estando tipificado o dano, ao Erário, procedemos à autuação dos contribuintes
em epígrafe, com fulcro no art. 689, X, do Decreto n° 6.759/09 (Decreto-lei n° 37, de
1966, art. 105, e Decreto-lei n° 1.455, de 1976, art. 23 e § 1°, com a redação dada pela
Lei n° 10.63,7, de 2002, art. 59), ficando a parte autuada sujeita à pena de perdimento
das mercadorias relacionadas em anexo, de origem e/ou procedência estrangeiras.
"Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes
hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei IP 37, de 1966,
art.:105; e Decreto-Lei d- 1.455, de 1976, art. 23, caput e §1o, este com a redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
(...)
X - estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no
País, se não for feita prova de sua importação regular;" (Grifo nosso)
11.

Como se vê, a fiscalização aplicou a pena de perdimento exatamente em razão da
ausência de prova da regular importação das mercadorias apreendidas, o que configura o tipo
Fl. 3098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.526 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721728/2012-85

penal descrito, à época, na segunda parte do art. 334 do Decreto-Lei no 2.848, de 19401 – Código
Penal:
Contrabando ou descaminho
Art. 334 Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o
pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo
de mercadoria:
Pena - reclusão, de um a quatro anos. (Grifo nosso)
12.

Leandro Paulsen2, nas palavras de Cezar Bittencourt e Vânia Barbosa, ao tratar do
descaminho, dispõe que “iludir traduz a ideia de enganar, mascarar a realidade, simular,
dissimular, enfim, o agente se vale de expediente para dar impressão, na espécie, de não praticar
conduta tributável”. Nesse sentido, “A simples introdução no território nacional de
mercadorias estrangeira sem pagamento dos direito alfandegários, independentemente de
qualquer prática ardilosa visando iludir a fiscalização, tipifica o crime de descaminho”.
13.

Nessa mesma trilha caminha a jurisprudência do STJ. A partir do julgamento do
HC 218.961/SP, de 2013, essa Corte passou a considerar também desnecessária a apuração
administrativa do montante de tributo que deixou de ser recolhido com o crime de descaminho
em razão da sua natureza formal, o qual se configura com o simples ato de iludir o pagamento do
imposto devido pela entrada de mercadoria no país. Veja-se:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
[...]
DESCAMINHO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, ENSEJASSE A CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
2. O crime de descaminho se perfaz com o ato de iludir o pagamento de imposto
devido pela entrada de mercadoria no pais. Não é necessária, assim, a apuração
administrativo-fiscal do montante que deixou de ser recolhido para a configuração
do delito. Trata-se, portanto, de crime formal, e não material, razão pela qual o
resultado da conduta delituosa relacionada ao quantum do imposto devido não
integra o tipo legal. Precedente da Quinta Turma do STJ e do STF.
3. A norma penal do art. 334 do Código Penal - elencada sob o Título XI: "Dos Crimes
Contra a Administração Pública" – visa proteger, em primeiro plano, a integridade do
sistema de controle de entrada e saída de mercadorias do país, como importante
instrumento de política econômica. O agente que ilude esse controle aduaneiro para
importar mercadorias, sem o pagamento dos impostos devidos - estes fixados, afinal,
para regular e equilibrar o sistema econômico-financeiro do país - comete o crime de
descaminho, independentemente da apuração administrativo-fiscal do valor do imposto
sonegado.
4. O bem jurídico protegido pela norma em tela é mais do que o mero valor do imposto.
Engloba a própria estabilidade das atividades comerciais dentro do país, refletindo na
balança comercial entre o Brasil e outros países. O produto inserido no mercado
brasileiro, fruto de descaminho, além de lesar o fisco, enseja o comércio ilegal,
concorrendo, de forma desleal, com os produzidos no país, gerando uma série de
prejuízos para a atividade empresarial brasileira.

1 Com a vigência da Lei no 13.008, de 2014, os crimes de contrabando e descaminho foram dissociados para tipos
autônomos. O descaminho prosseguiu previsto no art. 334 do Código Penal e o contrabando passou a ser tipificado
no art. 334-A.
2 PAULSEN, Leadro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 357.
Fl. 3099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.526 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721728/2012-85

5. Em suma: a configuração do crime de descaminho, por ser formal, independe da
apuração administrativo-fiscal do valor do imposto iludido, embora este possa orientar a
aplicação do princípio da insignificância quando se tratar de conduta isolada.
6. Habeas corpus não conhecido. (HC 218.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013)

AGRAVO
REGIMENTAL.
[...]
DESCAMINHO.
DELITO
FORMAL.
DESNECESSIDADE
DE
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO PARA QUE SEJA INICIADA A PERSECUÇÃO CRIMINAL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
2. A partir do julgamento do HC n. 218.961/SP, a Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o delito de descaminho é
formal, se configurando com o simples ato de iludir o pagamento do imposto
devido pela entrada de mercadoria no país. Precedentes do STJ e do STF.
3. O bem jurídico tutelado pelo artigo 334 do Estatuto Repressivo ultrapassa o valor do
imposto iludido ou sonegado, pois, além de lesar o Fisco, atinge a estabilidade das
atividades comerciais dentro do país, dá ensejo ao comércio ilegal e à concorrência
desleal, gerando uma série de prejuízos para a atividade empresarial brasileira.
4. Assim, o descaminho não pode ser equiparado aos crimes materiais contra a ordem
tributária, o que revela a desnecessidade de constituição definitiva do crédito tributário
para que seja alvo de persecução penal. (AgRg no HC 373.705/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016) (Grifo
nosso)
14.

No mesmo sentido são os precedentes do Supremo Tribunal Federal:
Habeas corpus. Substitutivo de recurso ordinário. Admissibilidade. Precedentes da
Segunda Turma. Crime de descaminho (CP, art. 334). Pretendida extinção da
punibilidade da paciente em razão de decretação administrativa da perda dos bens
provenientes do ilícito penal. Questão não submetida ao crivo do Superior Tribunal de
Justiça. Supressão de Instância não admitida configurada. Não conhecimento da
impetração nesse particular. Precedentes. Ausência de constituição definitiva do crédito
tributário. Prescindibilidade. Crime formal que se considera consumado
independentemente do resultado. Precedentes. Atipicidade da conduta não
caracterizada. Conhecimento parcial da ordem. Ordem denegada.
[...]
3. A ausência de constituição definitiva do crédito tributário na esfera
administrativa não conduz à atipicidade da conduta de descaminho. Precedentes.
4. Conhecimento parcial do habeas corpus. Ordem denegada. (HC 122268, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. DESCAMINHO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. [...].
1. “A consumação do delito de descaminho e a posterior abertura de processo-crime
não estão a depender da constituição administrativa do débito fiscal. Primeiro, porque
o delito de descaminho é rigorosamente formal, de modo a prescindir da ocorrência
do resultado naturalístico. Segundo, porque a conduta materializadora desse crime é
'iludir' o Estado quanto ao pagamento do imposto devido pela entrada, pela saída ou
pelo consumo de mercadoria. E iludir não significa outra coisa senão fraudar, burlar,
escamotear” (HC 99.740, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de
Fl. 3100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.526 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721728/2012-85

1o.02.11). No mesmo sentido: HC 120.783, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa
Weber, DJe de 11.04.14.
2. In casu, o recorrente atuava como coordenador de um esquema criminoso dedicado a
introduzir no Brasil, ilegalmente, mercadorias vindas do Uruguai, através da fronteira
do estado do Rio Grande do Sul com aquele país, tendo sido condenado a 3 (três) anos e
3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
descaminho (art. 334 do CP), e a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), por
introduzir no território nacional mercadorias de procedência uruguaia (fotocopiadoras,
projetores multimídia, câmaras de vídeo, refis de tonner para fotocopiadoras, peças para
veículos, uma motocicleta e hélice de helicóptero), utilizando-se de documentos falsos
para ilidir o pagamento dos respectivos tributos. (...) 6. Recurso ordinário em habeas
corpus a que se nega provimento. (RHC 119960, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-
2014 PUBLIC 02-06-2014) (Grifo nosso)
15.

A Lei Complementar no 123, de 2006, por sua vez, dispõe em seu art. 29, inciso
VII, que a pessoa jurídica que comercializa mercadorias objeto de descaminho deve ser excluída
do Simples Nacional a partir do próprio mês em que incorrida a conduta e fica impedida de optar
por esse regime pelos próximos três anos. Veja-se:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3(três) anos
calendário seguintes.
16.

In casu, a recorrente alega que as mercadorias comercializadas foram
devidamente registradas nos documentos contábeis apresentados, os quais comprovariam a
origem e o recolhimento dos impostos. Sustenta ainda que não praticou a infração excludente,
porquanto não comercializou as mercadorias apreendidas; portanto, não se concluiu o
descaminho.
17.

Sem razão a recorrente. Afinal, o simples fato de expor mercadoria à venda é
suficiente para caracterizar comercialização. A fiscalização constatou no estabelecimento da
recorrente mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no
País sem documentação comprobatória de sua importação regular. Por conseguinte, conforme
visto acima, a simples introdução no território nacional de mercadorias estrangeira sem
pagamento dos direito alfandegários, independentemente de qualquer prática ardilosa visando
iludir a fiscalização, tipifica o crime de descaminho.
18.

Nestes termos, uma vez comprovado que as mercadorias estavam expostas à
venda sem documentação comprobatória de sua importação regular, deve ser mantida a exclusão
do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VII, §1o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Conclusão
Fl. 3101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.526 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721728/2012-85

19.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 3102
DF CARF MF
Documento nato-digital